Tribunal: TJDFT
Processo: 0706238-60.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu vencido contra sentença que: a) declarou a nulidade do negócio jurídico; b) condenou o réu na obrigação de exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito e c) R$ 3.000,00 a título de danos morais. Nas razões do recurso, suscita preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de produção de prova pericial para atestar a veracidade da assinatura aposta no contrato. Requer a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei 9.099/95 cumulado com artigo 485, IV e VI, do CPC. No mérito, sustenta ausência de ato ilícito, responsabilidade ou falha na prestação de serviço, porquanto a cobrança decorreu de contratação voluntária, regular, mediante apresentação de documentos e aposição de assinatura e, portanto, não há dano moral a ser indenizado. Pugna pela reforma da sentença e, subsidiariamente, pela minoração do valor dos danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 33026792). Contrarrazões apresentadas (ID 33026792).
III. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos.
VI. No mesmo sentido, o enunciado da súmula 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Sobre o assunto o STJ editou a súmula 479 a qual dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
VII. Decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ). Importante consignar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
VIII. O surgimento de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a conclusão acerca da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários. Se de um lado, as instituições financeiras se beneficiam com a redução dos custos e propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeitam-se mais facilmente as fraudes, devendo por elas responder.
IX. É dever do fornecedor, ao disponibilizar e lucrar com produtos e serviços no mercado de consumo, fornecer sistemas seguros de forma a evitar a ocorrência de fraudes que causam danos aos usuários, em especial com a utilização indevida de dados pessoais e documentos dos consumidores.
X. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima. Nesse viés, cumpre ao autor provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, a prova da defeituosa prestação do serviço ou ocorrência de excludente de ilicitude apta a afastar a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
XI. No caso em exame, a despeito das assinaturas, há verossimilhança nas alegações do autor de que não contratou o empréstimo impugnado, pois as assinaturas apostas na contratação e no documento de identificação são flagrantemente diferentes, sendo, portanto, possível afirmar-se a frade sem a necessidade da realização de prova técnica.
XII. O réu sustenta a inexistência de defeito na prestação de serviço, porquanto a cobrança decorreu de contratação voluntária, regular, mediante apresentação de documentos e aposição de assinatura. Contudo, ocorre que a mera alegação de contratação pelo autor, desacompanhada de documentos ou qualquer outro elemento de prova a infirmar os documentos constantes no processo e os fatos narrados na inicial, não isenta o réu da responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.
XIII. Com efeito, o envio do documento de identidade, por si só, não afasta o risco de fraude. Isso porque, a presunção de autenticidade das informações prestadas e dos documentos enviados não é absoluta, de modo que caberia ao réu demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição a ausência de sua responsabilidade.
XIV. Constata-se que os procedimentos internos adotados pelo banco, foram incapazes de identificar e apontar como suspeita de fraude a contratação impugnada Registre-se que, caso fossem tão seguros e eficientes os procedimentos internos adotados, haveria plenas condições de identificar e apontar como suspeita a referida contratação, e, consequentemente, evitar os danos suportados pelo autor. Assim, não há como reconhecer no caso sob análise a contratação regular ou ruptura do nexo causal em razão da inexistência de defeito na prestação do serviço já que o réu concorreu para a implementação do dano.

XV. Sobre o assunto: "Cabe à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente, principalmente quando disponibiliza serviços de comodidade recíproca, que lhe minimizam custos, mas naturalmente aumentam os riscos" (Acórdão 1188931, 07017425920198070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
XVI. Presente, portanto, a responsabilidade civil do réu de reparar os danos decorrentes da falha no dever de segurança das operações realizadas à revelia da autora (art. 6o, VI, do CDC), sendo que, da falha na prestação de serviços advieram situações que lhe ocasionaram prejuízos materiais, pois a parcela do empréstimo foi descontada dos proventos do autor.
XVII. No que se refere ao dano moral, no caso específico dos autos, necessário considerar que o autor foi vítima de fraude decorrente da falha de segurança dos procedimentos adotados pelo réu e suportou o ônus dos prejuízos oriundos de fraude, em especial porque houve a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Tais circunstâncias evidenciam situação de extremo desgaste, insegurança e aflição, que ultrapassam o mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal do consumidor, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
XVIII. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano e a peculiaridade do direito lesado. De igual forma, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte requerida uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Portanto, o valor fixado no juízo a quo de R$ 3.000,00 atende aos parâmetros acima explicitados, devendo ser confirmado.
XIX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XXIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.